Tribunal: TJDFT
Processo: 0723665-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Verificada a ocorrência do erro material no dispositivo do acórdão que fixou os honorários de advogado em desacordo com o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
3. Embargos conhecidos e providos.